Tribunal: TJPA
Processo: 0811035-70.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811035-70.2022.8.14.0006

APELANTE: JOAO MONTEIRO ARMINIO FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOAO MONTEIRO ARMINIO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0811035-70.2022.8.14.0006

RECORRENTE/RECORRIDO: JOÃO MONTEIRO ARMINIO FILHO

RECORRIDO/RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Monteiro Arminio Filho e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença. O autor, após sofrer acidente de trabalho em 2010 com amputação parcial de dedo da mão direita, pleiteou judicialmente a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença. A sentença deferiu apenas o restabelecimento deste último, com efeitos retroativos. Ambas as partes apelaram: o INSS questionou a existência de incapacidade e alegou prescrição quinquenal; o autor requereu o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, com fixação do termo inicial em 25/01/2011, data da cessação do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à concessão do auxílio-acidente, ante a existência de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho; (ii) estabelecer a data de início do benefício e o alcance dos efeitos financeiros; (iii) determinar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ.

O laudo pericial atesta que o autor sofreu amputação parcial de dedo da mão direita, resultando em incapacidade permanente e parcial para sua atividade habitual de motoboy, embora com possibilidade de reabilitação para outras funções.

A limitação decorrente da amputação configura redução da capacidade laborativa, independentemente de enquadramento taxativo no Anexo III do Decreto nº 3.048/99, pois o referido rol possui natureza exemplificativa.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença (25/01/2011), conforme art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

Reconhece-se a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, limitando-se o pagamento dos valores retroativos às parcelas vencidas a partir de 10/06/2017, cinco anos antes do ajuizamento da ação.

O auxílio-doença não se mostra adequado ao caso, por tratar-se de benefício destinado à incapacidade temporária, ao passo que a perícia identificou limitação de caráter permanente.

Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, por se tratar de condenação ilíquida, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido (autor); recurso parcialmente provido (INSS).

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, sofre sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, sua capacidade para o exercício da atividade habitual.

O rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é exemplificativo, bastando a demonstração de redução da capacidade laborativa para concessão do benefício.

O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, sendo devidas apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 201, § 1º; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 86, § 2º, e 103, parágrafo único; Decreto nº 3.048/99, art. 104, Anexo III; CPC, arts. 85, § 8º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08.09.2010 (Tema 416); STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01.07.2021; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012; Súmula 85/STJ; Súmula 88/TNU.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Sr. João Monteiro Arminio Filho
, e
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JOÃO MONTEIRO ARMINIO FILHO e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que nos autos da Ação Previdenciária, julgou procedente o pedido do autor.

Historiando os fatos, JOÃO MONTEIRO ARMINIO FILHO ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trabalho em 18 de junho de 2010, durante o exercício de suas atividades na empresa OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, resultando na amputação parcial traumática de um dos dedos da mão direita e lesões associadas ao punho.

Relatou que, em decorrência do acidente, passou a receber o benefício de auxílio-doença até sua cessação em 25 de janeiro de 2011. Diante da persistência das sequelas e da negativa administrativa para a concessão de auxílio-acidente, ingressou com a presente demanda judicial, pleiteando a concessão do referido benefício ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do autor quanto ao restabelecimento do benefício de por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC. Condeno o réu a restabelecer ao autor o benefício do auxílio-doença (artigo 59 da Lei n. 8.213/91) com efeitos financeiros retroativos à data do ajuizamento da ação (artigo 240 do CPC). O requerido deve incluir o autor em programa de readaptação para que ele retome, caso possível, as atividades laborais em profissão adequada ao seu estado físico. JUROS DE MORA - Contados do termo inicial, a partir da citação a citação, em conformidade com a Lei nº 11.960 /2009.(...)”

Inconformado com a sentença, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) interpôs Recurso de Apelação (id.
24394185)
.

Nas razões recursais o INSS sustentou a inexistência de incapacidade laborativa, afirmando que o laudo judicial atestou a aptidão do autor para o exercício de atividade laboral compatível, sendo inaplicável a concessão do benefício por incapacidade. Requereu a improcedência total da demanda, além do reconhecimento da prescrição quinquenal com fulcro no artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Por fim, requereu a revogação de eventual tutela antecipada concedida e, subsidiariamente, a observância dos efeitos financeiros nos limites legais.

Na sequência, o autor JOÃO MONTEIRO ARMINIO FILHO também interpôs Recurso de Apelação (id.
24394187
).

Em suas razões, o apelante sustentou que a sentença foi omissa ao deixar de determinar a conversão automática do auxílio-doença para o auxílio-acidente, conforme previsão legal (art. 86 da Lei 8.213/91), uma vez que o laudo pericial reconheceu a existência de sequela parcial e permanente.

Pleiteou, ainda, a fixação da DIB (data de início do benefício) na data de cessação do auxílio-doença anterior, qual seja, 25 de janeiro de 2011. Invocou também a natureza indenizatória do auxílio-acidente e o seu caráter alimentar, ressaltando a jurisprudência do STJ no sentido de que não se exige grau mínimo de redução para a sua concessão (Tema 416).

Ao final, requereu a reforma da sentença para reconhecer o direito ao benefício de auxílio-acidente e a condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência de segunda instância.

Em contrarrazões (id.

24394187), JOÃO MONTEIRO ARMINIO FILHO defendeu a manutenção da sentença proferida.

Refutou as alegações do INSS, reafirmando a procedência do pedido de restabelecimento do benefício, tendo em vista o laudo pericial que atestou a existência de incapacidade parcial e permanente, ressaltando a limitação funcional em sua atividade como motoboy. Argumentou sobre as dificuldades enfrentadas em razão da amputação de parte do dedo, o que compromete significativamente sua capacidade laboral.

Consta nos autos certidão de ausência de manifestação do INSS quanto ao recurso do autor (id.
28428025
).

O Ministério Público do Estado do Pará absteve-se de eximir parecer
.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Considerando que ambas as partes apresentaram recurso e que as alegações se correlacionam, eles serão analisados juntamente.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido do autor quanto ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, deixando, contudo, de reconhecer o direito à concessão do auxílio-acidente, apesar das conclusões do laudo pericial que evidenciaram a existência de sequela de natureza permanente e parcial, oriunda de acidente laboral.

Entendo que assistem razão aos apelos suscitados pelo sr. João Monteiro Arminio Filho

O laudo médico judicial atestou que o autor sofreu amputação parcial de dedo da mão direita, resultando em
incapacidade total e permanente para a função habitual de motoboy
, mas com possibilidade de reabilitação para outras atividades.

O
Auxílio
-
Acidente
é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de
acidente
, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho. Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do
auxílio

acidente
demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o
acidente
e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do
acidente
, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao
acidente
, a saber:

(... ) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente,
já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão.
Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza:
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente
de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto
(AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC,
sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de
auxílio
-
acidente
é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do
acidente
de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator. (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida a exame médico pericial, o qual atestou e concluiu, conforme já descrito, pela incapacidade parcial para o exercício da atividade laboral habitual e permanente para a função que exercia. Contudo, segundo o laudo, as limitações verificadas não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 104 do Decreto nº 3.048/99, Anexo III (quadro 5), não sendo, portanto, devido o benefício de
auxílio
-
acidente
.

O mencionado artigo estabelece que: "
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
."

Como visto, o rol previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 possui natureza meramente exemplificativa, e não taxativa. Assim, verificada a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, em decorrência de sequela permanente oriunda de acidente de trabalho, resta caracterizado o direito à percepção do auxílio-acidente, desde que preenchidos os requisitos legais.

É neste sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TRABALHADOR RURAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL QUE É EVIDENTE, DIANTE DA LESÃO SOFRIDA E DO TIPO DE TRABALHO EXERCIDO - DEMANDA POR MAIOR ESFORÇO E LESÃO MÍNIMA QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO NO ROL DO ANEXO III DO DECRETO N.º 3.048 /99 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, BASTANDO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI Nº 8.213/91 - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1- Comprovados os requisitos, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa. 2.
O não enquadramento da lesão apresentada pelo segurado no rol do Anexo III, do Decreto n.º 3 .048 /99, não impede a concessão do benefício de auxílio-acidente, porquanto as hipóteses ali previstas são meramente exemplificativas. 3. Caso concreto em que restou comprovada a consolidação da lesão apresentada pelo segurado e, por conseguinte, a redução leve da capacidade laborativa, sendo devida a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença
. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801934-62 .2020.8.12.0029 Naviraí, Relator.: Des . Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/09/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2023). – Grifo nosso.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO . AUXÍLIO-ACIDENTE. RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível movida por segurado pleiteando a concessão de auxílio-acidente, após ter sido julgado improcedente seu pedido em primeira instância, com fundamento na ausência de incapacidade laboral. O obreiro sofreu amputação parcial do 2º dedo da mão esquerda em decorrência de acidente de trabalho típico. A perícia médica constatou a lesão, mas concluiu que não houve redução da capacidade laborativa. O autor busca a reforma da sentença, argumentando que a lesão compromete sua função laboral de forma permanente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a amputação parcial do 2º dedo da mão esquerda causa redução da capacidade laborativa, ainda que parcial e permanente, para justificar a concessão do auxílio-acidente; (ii) determinar a data de início do benefício, bem como a forma de correção monetária e incidência de juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR
A amputação parcial do 2º dedo da mão esquerda, embora não cause invalidez total, gera limitação significativa para o exercício de atividades manuais, o que configura incapacidade parcial e permanente para o trabalho . Tal fato impõe maior esforço no desempenho das funções, o que caracteriza o direito ao auxílio-acidente. O nexo causal entre o acidente e a lesão é incontroverso, sendo reconhecido tanto pela perícia quanto pela concessão anterior de auxílio-doença pelo INSS.
A perda anatômica do dedo afeta a capacidade laborativa do segurado, ainda que não o impeça totalmente de exercer sua atividade, configurando hipótese de concessão do benefício. A jurisprudência e a legislação previdenciária, especificamente o art . 86 da Lei 8.213/91 e o art. 104 do Decreto 3.048/99, estabelecem o direito ao auxílio-acidente para casos de redução permanente da capacidade laboral, mesmo que parcial . A correção monetária e os juros de mora seguem os índices definidos pela legislação aplicável (Tema 810/STF e Tema 905/STJ), com observância do art. 1º-F da Lei 9.494/97 e da EC 113/2021. IV . DISPOSITIVO Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10082265520238260362 Mogi-Guaçu, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 06/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2024). – grifo nosso.

Assim, conforme consignado no laudo pericial, revela-se evidente a relação entre as atividades laborais desempenhadas pelo apelado e as sequelas apresentadas, resultando em incapacidade parcial e permanente. Estão, portanto, preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de
auxílio
-
acidente
. Isso porque, doravante, o trabalhador deverá despender maior esforço para o regular desempenho de suas funções.

Portanto, a concessão exclusiva do auxílio-doença, como feito em primeira instância, mostra-se inadequada, visto que este benefício (art. 59 da Lei nº 8.213/91) é destinado às hipóteses de incapacidade temporária, ao passo que a prova técnica confirmou incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual.

Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição do Tema 416, com a seguinte tese:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Mencione-se, ainda, o entendimento da Súmula 88/TNU:

A existência de limitação, ainda que leve, para o desempenho da atividade para o trabalho habitual enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente, em observância a tese fixada sob o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça. (A Turma Nacional de Uniformização, na Sessão Ordinária de Julgamento, de 17 de abril de 2024, decidiu, à unanimidade, pela aprovação do Enunciado da Súmula n. 88).

O benefício requerido tem natureza de trato sucessivo. Nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, e da Súmula nº 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Quanto à data de início do benefício-DIB, deve-se frisar que o auxílio-acidente, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece o art. 86, § 2º da Lei 8.213/91 ou, na ausência de sua concessão, considera-se a data de seu requerimento administrativo.

Nesse sentido:

(...)V.
Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial
,
que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8 .213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI .
O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838 .756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019;AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel . Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360 .649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388 .809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário . Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019;REsp 1 .559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.VIII . Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício."IX . Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1 .036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Considerando o largo lapso decorrido entre a cessação da concessão do auxílio-doença (25/01/2021) e a propositura da presente demanda, deve ser observada a prescrição quinquenal, consoante o disposto na Súmula 85/STJ,
in verbis
:

Súmula 85. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Logo, por se tratar de uma relação de trato sucessiva, não há prescrição do fundo de direito, mas somente das parcelas vencidas 5 (cinco) anos anterior a propositura da ação.

Nessa linha, o seguinte precedente sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO . INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85/STJ. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Em se tratando de pedido de concessão de auxílio-doença, estamos diante de relação jurídica de trato sucessivo e natureza alimentar, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas correspondentes às prestações não reclamadas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça . 2. Além disso, verifica-se que apesar de o auxílio-doença ter sido cessado em 29/04/2007 e a presente ação ter sido ajuizada em 03/09/2015, a parte autora não se manteve inerte neste período, tendo requerido o restabelecimento do benefício em diversas oportunidades (28/03/2008, 22/08/2011, 10/04/2014 e 06/01/2015). 3. Afastada a ocorrência da prescrição, de rigor o reconhecimento da nulidade da r . sentença. 4. Todavia, tendo em vista os princípios da celeridade e da economia processual, estando a causa madura, o Tribunal pode apreciar diretamente o pedido, aplicando-se o disposto no art. 1 .013, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil. 5. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei nº 8 .213/91. 6. Não restando comprovada a incapacidade laboral da parte autora, desnecessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado. 7 . Apelação desprovida. (TRF-3 - AC: 00060529220154036102 SP, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de Julgamento: 12/09/2017, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2017)

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA . LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Quanto à prescrição, aplica-se a Súmula 85/STJ, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo (...).

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, apresenta redução da capacidade para o desempenho da atividade habitual, ainda que em grau mínimo.

O rol do Anexo III do Decreto nº 3 .048/99 é exemplificativo, sendo suficiente a comprovação de sequela permanente com impacto na capacidade laboral.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com pagamento restrito às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08189718020228140028 26217839, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Nesse sentido, a pretensão à restituição de valores não pagos deve limitar-se ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, ocorrido em 10/06/2022, razão pela qual estão prescritas as parcelas vencidas antes de 10/06/2017.

Outrossim, levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício pleiteado ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência.

Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores nos julgamentos, com repercussão geral, no RExt. nº 870.947/SE e do REsp 1.495.146/MG, que resultaram, respectivamente, nos Temas 810/STF e 905/STJ.

No que concerne à verba honorária, cumpre, todavia, ressaltar que a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios deve ser relegada à fase de liquidação do julgado, em estrita observância ao disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de condenação ilíquida.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo Sr. João Monteiro Arminio Filho,
reformando a sentença para julgar procedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, bem como o pagamento dos valores retroativos correspondentes, estes limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da presente demanda, nos termos consignados na fundamentação. Quanto ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025